Tribunal: TJES
Processo: 5020231-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessões
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5020231-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISIA HENRIQUES DA CUNHA

AGRAVADO: GABRIELA ARCAS VIEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO ÓRGÃO JULGADOR ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gabriela Arcas Vieira e outros contra duas decisões monocráticas: a primeira reconsiderou homologação de desistência do agravo de instrumento nº 5020231-90.2025.8.08.0000, proferida pelo 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; a segunda deferiu antecipação de tutela recursal em favor da agravada Elisia Henriques da Cunha, proferida pela 1ª Câmara Cível Isolada após redistribuição.

A agravada havia desistido do recurso originário após interpor agravo de instrumento idêntico perante órgão diverso. Frustrada com a inadmissão do segundo recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade, requereu a reconsideração da homologação da desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas detinha competência para praticar atos decisórios em recurso originário de Vara de Família, cuja competência é das Câmaras Cíveis Isoladas; e (ii) saber se é possível a retratação de desistência recursal validamente manifestada e já homologada, fundada em arrependimento estratégico posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna decisão proferida por Juízo de Vara de Família, sendo a competência para processá-lo e julgá-lo das Câmaras Cíveis Isoladas, nos termos do art. 54 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. O 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas era absolutamente incompetente para atuar no feito, sendo nulos os atos decisórios por ele praticados, incluída a decisão que reconsiderou a homologação da desistência.

A desistência recursal é ato jurídico unilateral, perfeito e acabado no momento do protocolo da petição, nos termos do art. 200 do CPC. A decisão homologatória tem natureza meramente declaratória. Operada a preclusão lógica e consumativa, não é admissível a retratação da desistência sem alegação de vício de consentimento apto a invalidar a declaração de vontade.

O arrependimento estratégico — decorrente da inadmissão do segundo recurso interposto pela agravada — não constitui fundamento idôneo para a revogação da desistência validamente manifestada. Admitir tal retratação significaria chancelar o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), com violação à segurança jurídica e à estabilidade dos atos processuais.

Reconhecida a impossibilidade de retratação, o agravo de instrumento originário encontra-se extinto, sendo inválidas a redistribuição operada e a tutela antecipada recursal dela decorrente.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e provido para: (i) reformar a decisão que reconsiderou a homologação da desistência, reconhecendo a incompetência absoluta do órgão prolator e a impossibilidade de retratação; (ii) restabelecer os efeitos da decisão que homologou a desistência do agravo de instrumento nº 5020231-90.2025.8.08.0000, julgando-o extinto; e (iii) revogar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, restabelecendo a eficácia da decisão da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 200, 998 e 1.021, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GABRIELA ARCAS VIEIRA e OUTROS
contra duas decisões monocráticas proferidas nestes autos: a primeira (id.
17265289
), da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira (então atuando no 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas), que reconsiderou decisão anterior que havia homologado pedido de desistência recursal formulado pela agravada; e a segunda (id.
17311116
), de minha lavra (após a redistribuição para esta 1ª Câmara Cível Isolada), que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em favor da agravada.

Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a impossibilidade jurídica de desistência da desistência e a ocorrência de preclusão consumativa, pugnando pelo restabelecimento da extinção do recurso originário e, por conseguinte, a cassação da tutela de urgência deferida (id.
17849314
).

Em contrarrazões (id.
18500390
), a agravada ELISIA HENRIQUES DA CUNHA pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIR
A
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020231-90.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GABRIELA ARCAS VIEIRA e OUTROS
contra duas decisões monocráticas proferidas nestes autos: a primeira (id. 17265289), da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira (então atuando no 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas), que reconsiderou decisão anterior que havia homologado pedido de desistência recursal formulado pela agravada; e a segunda (id. 17311116), de minha lavra (após a redistribuição para esta 1ª Câmara Cível Isolada), que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em favor da agravada.

Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a impossibilidade jurídica de desistência da desistência e a ocorrência de preclusão consumativa, pugnando pelo restabelecimento da extinção do recurso originário e, por conseguinte, a cassação da tutela de urgência deferida (id. 17849314).

Em contrarrazões (id. 18500390), a agravada ELISIA HENRIQUES DA CUNHA pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRª ADVOGADA RAQUEL SILVEIRA COSTA:-

Boa tarde a todos.

Boa tarde, excelentíssimo senhor Desembargador Relator, na pessoa de quem cumprimento os demais.

Tentarei ser bem sucinta em relação a esse caso.

Há duas questões que eu gostaria de ressaltar com os senhores. Na realidade, trata-se de um Agravo Interno em face da decisão do ilustre Relator que deferiu a tutela recursal para suspender a decisão de 1ª instância que obrigava a ora agravada a entregar as chaves do imóvel deixado pelo de cujus, localizado em Guarapari, e a devolver, também, um veículo Honda.

Antes de se adentrar ao mérito, gostaria de, respeitosamente, chamar a atenção para uma Questão de Ordem em relação a esse caso, porque o que aconteceu? Quando da prolação dessa decisão na 1ª instância, pela ora agravada, foi interposto Agravo de Instrumento. Ato contínuo, em seguida, ela mesma manifestou nesses autos e pediu a desistência desse Agravo de Instrumento. Um ou dois dias depois, pouco tempo depois, houve a homologação desse pedido de desistência e, em seguida, pouco tempo depois também, um ou dois dias (o que é irrelevante), ela fez um pedido de desistência da desistência; ela pediu uma reconsideração, o que foi deferido, determinada a redistribuição do agravo, que veio para essa colenda Câmara. Então, o que temos aqui é: ela entrou com agravo, desistiu, teve a homologação e depois desistiu de desistir.

Assim, nesse primeiro momento, gostaria de chamar a atenção para essa Questão de Ordem, é que houve a homologação, e a homologação é um ato processual perfeito, acarretando, inclusive, a extinção do Recurso, o que ocorreu, e, consequentemente, a preclusão consumativa.

Não existe no nosso ordenamento jurídico a desistência da desistência; admitir isso seria comprometer a estabilidade dos atos processuais, a segurança jurídica e a própria autoridade das decisões judiciais. Aqui a fundamentação foi no sentido de se aplicar a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento do mérito, o que não tem o mínimo do preenchimento dos requisitos para a aplicação disso.

Portanto, em relação a essa Questão de Ordem, o nosso entendimento para se manter a ordem judicial é no sentido de se anular as decisões e as movimentações posteriores e manter a decisão homologatória da desistência.

Farei só uma observação: quando desistiu, ela interpôs um outro Agravo de Instrumento que, também, não foi admitido. Então, quando “não deu certo” (com todo o respeito), o outro agravo, ela retornou para esse e pediu a desistência da desistência.

Então, é algo que é muito sério, é muito relevante, traz uma insegurança jurídica muito grande no sentido de que isso possibilitaria, inclusive, a parte escolher o órgão julgador?

Então, em relação a esse primeiro ponto, a essa questão de ordem, reiteramos o pedido de que seja declarada a nulidade de todos os atos, mantendo a homologação e a extinção desse Agravo de Instrumento.

Caso superado, brevemente, também, no mérito, razão não assiste para a manutenção da decisão que concedeu a tutela recursal no sentido de suspender a obrigatoriedade dela devolver o imóvel e o carro.

A decisão do ilustríssimo Relator foi no sentido de que, em relação ao imóvel, existiria direito real de habitação e em relação ao veículo, ele não seria do espólio, ele seria de terceiros.

Em relação ao imóvel e ao direito real de habitação, não existe direito real de habitação. A própria documentação juntada pela própria agravada comprova isso; em todas as procurações que ela assinou e juntou nos processos, inclusive, no inventário, na qualificação dela, consta que ela reside em Contagem, Minas Gerais, que é onde ela sempre residiu e onde ela possui casa própria. Em uma ocasião de desavença em relação à posse desse imóvel, ela acionou a polícia, juntou o Boletim de Ocorrência (que fizemos, inclusive, questão de juntar novamente) e declarou que reside em Contagem, Minas Gerais. Todos os comprovantes de residência, inclusive, SEMIG, conta de luz do Estado de Minas Gerais, estão vinculados ao endereço dela de Contagem em Minas Gerais. O óbito foi em Contagem em Minas Gerais. A Ação de Reconhecimento de União Estável que ela ajuizou depois que os filhos, os herdeiros, ajuizaram a ação de inventário, ela distribuiu essa ação de reconhecimento de união estável em Contagem em Minas Gerais.

Então, não existe a questão do direito real de habitação, o que passou de uma forma
estratégica a ser ventilada por ela no curso da ação, quando ela percebeu que isso traria maiores indícios para ela poder se manter na posse do imóvel.

Em relação ao veículo, ainda mais grave, e que consta documentalmente comprovado nos autos, quando do óbito que foi 13 de dezembro de 2022, esse veículo estava em nome do de cujus; no dia seguinte, 14/12/2022, de uma forma surpreendente, esse veículo foi transferido para a neta da agravada, com reconhecimento de firma por autenticidade em cartório. Como que o falecido foi no dia seguinte e reconheceu firma por autenticidade? Exatamente por isso, inclusive, consta dos autos que foi expedido ofício para o cartório responsável, onde se confirmou que não se reconhece a assinatura, o selo não é legítimo e, inclusive, justificou a instauração de inquérito para investigar toda essa situação em relação ao
contexto do veículo.

Então, o que se tem é que para se assegurar esse patrimônio e possibilitar o regular
andamento processual desse inventário, que foi distribuído em 2023, e até hoje não teve nenhuma movimentação relevante, não faz sentido manter todo esse patrimônio com a agravada exclusivamente por ela ter conseguido o reconhecimento da união estável. Lembrando que dentro do próprio inventário há a nomeação da inventariante, que é uma das filhas, e o direito dela estará assegurado. Será tudo feito dentro do inventário, com prestação de contas, tudo conforme a lei determina.

Inclusive, a agravada, em posse de todo o patrimônio deixado, não está pagando sequer os valores de condomínio; agora esse espólio está sendo executado com débitos de condomínio.

Então, o que se pede aqui é que, caso superada a Questão de Ordem, seja possível o regular prosseguimento do inventário, mantendo o direito de todos, inclusive, da própria agravada, apesar de todas as irregularidades, ilegalidades que precisarão ser verificadas, que ela seja obrigada a entregar para a inventariante para que ela possa exercer os seus ônus.

É o que peço nesta ocasião, de uma forma bem breve.

Agradeço a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante da sustentação, peço o retorno para um novo reexame.

*

ggf/mmv

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GABRIELA ARCAS VIEIRA e OUTROS
contra duas decisões monocráticas proferidas nestes autos: a primeira (id. 17265289), da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira (então atuando no 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas), que reconsiderou decisão anterior que havia homologado pedido de desistência recursal formulado pela agravada; e a segunda (id. 17311116), de minha lavra (após a redistribuição para esta 1ª Câmara Cível Isolada), que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em favor da agravada.

Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a impossibilidade jurídica de desistência da desistência e a ocorrência de preclusão consumativa, pugnando pelo restabelecimento da extinção do recurso originário e, por conseguinte, a cassação da tutela de urgência deferida (id. 17849314).

Em contrarrazões (id. 18500390), a agravada ELISIA HENRIQUES DA CUNHA pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Inicialmente, suscita a agravada, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do agravo interno por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Já adianto que a preliminar deve ser rejeitada. Digo isso porque da leitura atenta da peça recursal, constata-se que os agravantes impugnaram de forma direta e específica os fundamentos das decisões monocráticas combatidas.

No tocante à decisão de reconsideração, os recorrentes não se limitaram a reproduzir teses genéricas, mas debateram expressamente a impossibilidade de superação da preclusão consumativa e da estabilidade dos atos processuais sob o manto da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Da mesma maneira, ao impugnarem o deferimento da antecipação da tutela possessória, atacaram frontalmente a premissa de configuração do direito real de habitação, argumentando a existência de domicílio diverso por parte da Agravada. Estando devidamente cumprido o ônus argumentativo imposto pelo art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e conheço do recurso.

Pois bem. A controvérsia central deste agravo interno cinge-se à validade dos atos processuais que ressuscitaram o presente agravo de instrumento após a agravada ter formulado pedido expresso de desistência.

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte e incontroversa cronologia:

A agravada interpôs o presente recurso (AI nº 5020231-90.2025.8.08.0000), o qual foi distribuído, por equívoco de endereçamento no sistema PJe, ao 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas (sob relatoria do Des. Fabio Clem de Oliveira).

Ato contínuo, a agravada interpôs um segundo recurso idêntico (AI nº 5020242-22.2025.8.08.0000), o qual foi distribuído a esta 1ª Câmara Cível Isolada.

Confiando no trâmite do segundo recurso, a agravada peticionou nestes autos
requerendo expressamente a desistência deste primeiro agravo de instrumento
(id. 17202321).

O pleito de desistência foi
homologado
por decisão monocrática (id. 17207040), extinguindo-se o feito.

Ocorreu que o segundo recurso não foi conhecido face à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade.

Frustrada sua estratégia processual, a agravada retornou a estes autos e pediu a reconsideração da homologação da desistência, o que foi deferido pela decisão de id. 17265289, culminando na redistribuição do feito a mim e posterior deferimento de liminar (id. 17311116).

Com a devida vênia ao entendimento inicialmente adotado na decisão que reconsiderou a extinção, assiste plena razão aos herdeiros agravantes, por dois fundamentos.

O primeiro aspecto a ser observado é a incompetência absoluta do órgão julgador originário. O recurso impugna decisão proferida por Juízo de Vara de Família (2ª Vara de Família de Guarapari).

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar o feito é, inquestionavelmente, das Câmaras Cíveis Isoladas.

O 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas não detinha competência material e funcional para atuar no feito. Verificado o equívoco na distribuição sistêmica, o ato escorreito a ser praticado não era a análise de atos postulatórios, mas tão somente o imediato declínio de competência com remessa ao setor de distribuição.

Tratando-se de incompetência absoluta, os atos decisórios praticados pelo Relator incompetente são eivados de nulidade. A decisão que reconsiderou a desistência (id. 17265289), além de proferida por órgão fracionário absolutamente incompetente para a matéria, consubstancia
error in procedendo
, devendo ser reformada.

Ainda que se superasse a questão da competência, o ordenamento jurídico processual pátrio não admite a figura da retratação da desistência recursal (desistência da desistência) fundada em arrependimento posterior ou frustração de estratégia processual.

Nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, “
os atos das partes consistentes em declarações unilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”
. Ademais, o art. 998 do mesmo diploma assegura que a parte pode desistir do recurso a qualquer tempo.

A desistência de um recurso é ato jurídico unilateral, perfeito e acabado no momento em que a petição é protocolizada. A decisão judicial que a homologa tem natureza eminentemente declaratória. Uma vez manifestada a vontade de não mais prosseguir com a irresignação, opera-se de imediato a preclusão lógica e consumativa.

No caso em tela, a agravada não alegou nenhum vício de consentimento (erro, dolo, coação) capaz de anular a sua declaração de vontade de desistir. O que houve foi um evidente arrependimento estratégico: a agravada desistiu do primeiro recurso apostando no sucesso do segundo. Quando o segundo recurso foi inadmitido (de forma absolutamente escorreita, pela violação à unirrecorribilidade), tentou ela reviver o recurso extinto.

Admitir a reconsideração da desistência sob o manto do princípio da primazia da resolução do mérito ou da instrumentalidade das formas significaria chancelar o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), gerando grave insegurança jurídica e violação à estabilidade dos atos processuais.

Ora, o erro na escolha do procedimento e a multiplicidade de protocolos em razão de instabilidade sistêmica não autorizam a parte a revogar uma desistência validamente manifestada e já homologada. A via recursal, neste processo, encontra-se definitivamente extinta.

Reconhecida a impossibilidade de retratação da desistência recursal, conclui-se que o agravo de instrumento originário encontra-se findo. Sendo assim, a redistribuição operada e a decisão proferida por mim (id. 17311116) que deferiu a antecipação de tutela recursal perdem totalmente o seu alicerce de validade, devendo ser integralmente revogadas, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:
i) Reformar
a decisão monocrática de id. 17265289, reconhecendo a impossibilidade de retratação do pedido de desistência e a incompetência do órgão julgador originário;
ii) Restabelecer/ratificar
os efeitos da decisão de id. 17207040, que homologou a desistência do agravo de instrumento nº 5020231-90.2025.8.08.0000, julgando-o extinto; e
iii) Revogar
, por via de consequência, a decisão de id. 17311116, cassando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, restabelecendo-se em sua integralidade a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Após sustentação oral realizada, pedi retorno dos autos para melhor análise, entretanto matenho o entendimento já manifestado.

É como voto.

502031

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARAGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5020231-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISIA HENRIQUES DA CUNHA

AGRAVADO: GABRIELA ARCAS VIEIRA, EMANUEL MESSIAS ARCAS VIEIRA, CRISTIANE DA COSTA VIEIRA MENEZES, MARCELO DA COSTA VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GABRIELA ARCAS VIEIRA e OUTROS
contra duas decisões monocráticas proferidas nestes autos: a primeira (id. 17265289), da lavra do eminente Des. Fabio Clem de Oliveira (então atuando no 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas), que reconsiderou decisão anterior que havia homologado pedido de desistência recursal formulado pela agravada; e a segunda (id. 17311116), de minha lavra (após a redistribuição para esta 1ª Câmara Cível Isolada), que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em favor da agravada.

Os agravantes sustentam, em apertada síntese, a impossibilidade jurídica de desistência da desistência e a ocorrência de preclusão consumativa, pugnando pelo restabelecimento da extinção do recurso originário e, por conseguinte, a cassação da tutela de urgência deferida (id. 17849314).

Em contrarrazões (id. 18500390), a agravada ELISIA HENRIQUES DA CUNHA pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

Inicialmente, suscita a agravada, em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do agravo interno por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Já adianto que a preliminar deve ser rejeitada. Digo isso porque da leitura atenta da peça recursal, constata-se que os agravantes impugnaram de forma direta e específica os fundamentos das decisões monocráticas combatidas.

No tocante à decisão de reconsideração, os recorrentes não se limitaram a reproduzir teses genéricas, mas debateram expressamente a impossibilidade de superação da preclusão consumativa e da estabilidade dos atos processuais sob o manto da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Da mesma maneira, ao impugnarem o deferimento da antecipação da tutela possessória, atacaram frontalmente a premissa de configuração do direito real de habitação, argumentando a existência de domicílio diverso por parte da Agravada. Estando devidamente cumprido o ônus argumentativo imposto pelo art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não há que se falar em irregularidade formal.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada e conheço do recurso.

Pois bem. A controvérsia central deste agravo interno cinge-se à validade dos atos processuais que ressuscitaram o presente agravo de instrumento após a agravada ter formulado pedido expresso de desistência.

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte e incontroversa cronologia:

A agravada interpôs o presente recurso (AI nº 5020231-90.2025.8.08.0000), o qual foi distribuído, por equívoco de endereçamento no sistema PJe, ao 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas (sob relatoria do Des. Fabio Clem de Oliveira).

Ato contínuo, a agravada interpôs um segundo recurso idêntico (AI nº 5020242-22.2025.8.08.0000), o qual foi distribuído a esta 1ª Câmara Cível Isolada.

Confiando no trâmite do segundo recurso, a agravada peticionou nestes autos
requerendo expressamente a desistência deste primeiro
a
gravo de
i
nstrumento
(id. 17202321).

O pleito de desistência foi
homologado
por decisão monocrática (id. 17207040), extinguindo-se o feito.

Ocorreu que o segundo recurso não foi conhecido face à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade.

Frustrada sua estratégia processual, a agravada retornou a estes autos e pediu a reconsideração da homologação da desistência, o que foi deferido pela decisão de id. 17265289, culminando na redistribuição do feito a mim e posterior deferimento de liminar (id. 17311116).

Com a devida vênia ao entendimento inicialmente adotado na decisão que reconsiderou a extinção, assiste plena razão aos herdeiros agravantes, por dois fundamentos.

O primeiro aspecto a ser observado é a incompetência absoluta do órgão julgador originário. O recurso impugna decisão proferida por Juízo de Vara de Família (2ª Vara de Família de Guarapari).

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar o feito é, inquestionavelmente, das Câmaras Cíveis Isoladas.

O 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas não detinha competência material e funcional para atuar no feito. Verificado o equívoco na distribuição sistêmica, o ato escorreito a ser praticado não era a análise de atos postulatórios, mas tão somente o imediato declínio de competência com remessa ao setor de distribuição.

Tratando-se de incompetência absoluta, os atos decisórios praticados pelo Relator incompetente são eivados de nulidade. A decisão que reconsiderou a desistência (id. 17265289), além de proferida por órgão fracionário absolutamente incompetente para a matéria, consubstancia
error in procedendo
, devendo ser reformada.

Ainda que se superasse a questão da competência, o ordenamento jurídico processual pátrio não admite a figura da retratação da desistência recursal (desistência da desistência) fundada em arrependimento posterior ou frustração de estratégia processual.

Nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, “
os atos das partes consistentes em declarações unilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”
. Ademais, o art. 998 do mesmo diploma assegura que a parte pode desistir do recurso a qualquer tempo.

A desistência de um recurso é ato jurídico unilateral, perfeito e acabado no momento em que a petição é protocolizada. A decisão judicial que a homologa tem natureza eminentemente declaratória. Uma vez manifestada a vontade de não mais prosseguir com a irresignação, opera-se de imediato a preclusão lógica e consumativa.

No caso em tela, a agravada não alegou nenhum vício de consentimento (erro, dolo, coação) capaz de anular a sua declaração de vontade de desistir. O que houve foi um evidente arrependimento estratégico: a agravada desistiu do primeiro recurso apostando no sucesso do segundo. Quando o segundo recurso foi inadmitido (de forma absolutamente escorreita, pela violação à unirrecorribilidade), tentou ela reviver o recurso extinto.

Admitir a reconsideração da desistência sob o manto do princípio da primazia da resolução do mérito ou da instrumentalidade das formas significaria chancelar o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), gerando grave insegurança jurídica e violação à estabilidade dos atos processuais.

Ora, o erro na escolha do procedimento e a multiplicidade de protocolos em razão de instabilidade sistêmica não autorizam a parte a revogar uma desistência validamente manifestada e já homologada. A via recursal, neste processo, encontra-se definitivamente extinta.

Reconhecida a impossibilidade de retratação da desistência recursal, conclui-se que o agravo de instrumento originário encontra-se findo. Sendo assim, a redistribuição operada e a decisão proferida por mim (id. 17311116) que deferiu a antecipação de tutela recursal perdem totalmente o seu alicerce de validade, devendo ser integralmente revogadas, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:
i)
Reformar
a decisão monocrática de id. 17265289, reconhecendo a impossibilidade de retratação do pedido de desistência e a incompetência do órgão julgador originário;
ii)
Restabelecer/
ratificar
os efeitos da decisão de id. 17207040, que homologou a desistência do agravo de instrumento nº 5020231-90.2025.8.08.0000, julgando-o extinto; e
iii)
Revogar
, por via de consequência, a decisão de id. 17311116, cassando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, restabelecendo-se em sua integralidade a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

Após sustentação oral realizada, pedi retorno dos autos para melhor análise, entretanto matenho o etendimento já manifestado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)